Tribunal: TJMT
Processo: 1031851-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031851-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISSANDRO PERERA - CPF: 000.224.169-27 (ADVOGADO), LIVIA LUCARONI GUARESCHI DA SILVA - CPF: 986.871.401-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE BASSO BIAZON - CPF: 181.313.951-20 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BASSO - CPF: 616.570.421-20 (AGRAVANTE), EMERSON CESAR BASSO - CPF: 593.380.401-00 (AGRAVANTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (AGRAVADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), ODAIR CABRAL RIBEIRO JUNIOR - CPF: 000.246.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
.
O embargante alega

c
ontradição
da Câmara ao considerar que foi cancelada a distribuição da Ação de Habilitação de C
rédito,
visto que não haveria essa
determinação expressa. Insurg
e-se
também
contra a conclusão de eficácia da
citação realizada
naqueles autos e aponta
omissão
a respeito do disposto n
o art. 242 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o
aresto
apresenta contradição ao afirmar o cancelamento da distribuição da
A
ção de
Habilitação de C
rédito extinta
em virtude do não recolhimento das custas, bem como
omissão quanto à
eficácia
da citação
realizada no referido processo
e
sobre a
aplicação do art. 242 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
e
não
à
rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

Constou com clareza no acórdão
que a extinção da Ação de H
abilitação de
C
rédito por ausência de recolhimento das custas tem como efeito o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A intimação
encaminhada
à advogada
na Ação de I
nventário não
constitui
citação válida
das partes,
uma vez que
não há nos autos P
rocuração com poderes específicos para o ato
, tampouco
apresentação de defesa
. Além disso
,
não há
omissão
quanto à
aplicação do art. 242 do CPC.

O
magistrado
não
precisa se pronunciar
sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada,
consoante
jurisprudência
pacífica
do S
TJ.

Para fins de prequestionamento, é
indispensável
a presença de
algum dos vícios
descritos
no art. 1.022 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito,
mas sim
à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(
art. 1.022 do CPC
)
.

A decisão está suficientemente fundamentada quando enfrenta a questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, não sendo
exigido
o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos e
julgados

citados
pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 242, 290
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
27
-10-
2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos a
o
acórdão
que
,
por unanimidade
,

n
eg
ou
provimento
ao Agravo de Instrumento.

O e
mbargante
aponta
contradição no aresto,
sob o fundamento de que
o proce
sso de Habilitação do Crédito
(
n.
7504-75.2017.811.0003
)
t
ranscorreu em apenso ao

do I
nventário

(
n.
12944-57.2014.811.0003
)
, e no primeiro foi recebida a
inicial
,

concedida a
justiça gratuita e
determinada a
citação,
devidamente realizada.

Aduz que posteriormente o Juízo de origem constatou
a ausência de pedido de
gratuidade
e intimou a autora a pagar
a
s
custas
de
distribuição
, a qual, porém, permaneceu inerte, sendo então extinta a
lide nos termos do art. 485,

I
,
do CPC,
por
indeferimento da petição inicial
. Ressalta que, diferentemente do que consignou a Câmara julgadora, não foi determinado
o cancelamento da distribuição
.

Insurge-se contra a
conclusão do
Colegiado
de que a intimação
dirigida ao
advogado não
pode
ser considerada como citação válida da parte.

Alega
também
omissão quanto
ao disposto no
art. 242 do CPC.

Contrarrazões da
embargad
a
no
I
d
270626383
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão
ficou expressamente consignado que,

embora o
primeiro pedido de habilitação
tenha
sido realizado em 2017,
a referida

Ação foi extinta
devido ao não
recolhimento das custas
judiciais
. Como
consequência
, houve o
cancelamento da distribuição do processo
, conforme prevê o
art. 290 do CPC
.

Dessa forma
,
a
lide
deixou de existir no ordenamento
jurídico,
inviabilizando
qualquer efeito interruptivo da prescrição.

Além disso, ressaltou-se que não seria possível reconhecer como válida a
“citação” realizada na Habilitação promovida em
2017
, pois
houve o envio de intimação
à advogada que representava o E
spólio
no
Inventário
,
sem que esta tenha se manifestado
nos autos.

A citação somente poderia ser considerada legítima caso a advogada tivesse apresentado P
rocuração com poderes
específicos
para o ato, ou
, alternativamente, oferecido defesa,
o que não ocorreu
.

Diante desse contexto, não se constata qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
no aresto
, sendo
evidente

o propósito do embargante de
rediscutir o mérito,
o que é inadequado nesta via.

E é pacífico que
“
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”

(
AgRg
no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025